Tribunal: TJES
Processo: 5004220-83.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004220-83.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RUAN CHANDLER DA SILVA SCHIAVO

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EME

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do inquérito policial instaurado para apurar a prática, em tese, de dois crimes de tentativa de homicídio qualificado contra policiais militares. A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia e ausência dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, pleiteando a revogação da custódia cautelar e, ao final, a concessão definitiva da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na custódia cautelar do paciente diante da ausência de denúncia até a data da impetração do Habeas Corpus; (ii) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme previsão do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de excesso de prazo na formalização da acusação resta prejudicada, uma vez que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Estadual em 08/05/2025, após a impetração do Habeas Corpus, afastando o suposto constrangimento ilegal.

4. A prisão preventiva encontra respaldo em fundamentação idônea, com base na gravidade concreta da conduta praticada — disparos de arma de fogo contra policiais em via pública —, o que justifica a necessidade da medida para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, conforme já assentado por esta Corte no julgamento do HC nº 5000650-89.2025.8.08.0000.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência da denúncia prejudica o exame da alegação de excesso de prazo para oferecimento da acusação.

2. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente, como no caso de tentativa de homicídio contra policiais com uso de arma de fogo em via pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, § 2º, 315; Código Penal, art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 186.388/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30/11/2023, DJe 19/12/2023; STJ, AgRg no HC nº 829.939/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJe 20/12/2024; STJ, AgRg no RHC nº 204.220/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04/11/2024, DJe 07/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 910.761/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJe 02/12/2024; TJES, HC nº 0002074-91.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 2ª Câmara Criminal, j. 20/08/2024; TJES, HC nº 5000650-89.2025.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RUAN CHANDLER DA SILVA SCHIAVO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do inquérito policial nº 0000112-60.2025.8.08.0012.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra preso desde 15 de janeiro de 2025 sem que tenha sido oferecida a denúncia.

Aponta, ainda, que não se fazem presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, não havendo a presença do periculum libertatis, salientando que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 13048270).

Decisão de ID nº 13067084 indeferindo o pedido liminar.

Informações complementares prestadas pela autoridade coatora (ID nº 13377752).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 13519666) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RUAN CHANDLER DA SILVA SCHIAVO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do inquérito policial nº 0000112-60.2025.8.08.0012.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra preso desde 15 de janeiro de 2025 sem que tenha sido oferecida a denúncia.

Aponta, ainda, que não se fazem presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva, não havendo a presença do periculum libertatis, salientando que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante e posteriormente indiciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, (duas vezes), ambos do Código Penal.

Narra o auto de prisão em flagrante que, no dia 15/01/2025, policiais militares em patrulhamento visualizaram um veículo Toyota trafegando pela contramão tentando se esconder atrás de um caminhão que estava estacionado.

Ato contínuo, os militares acionaram o sinal sonoro para abordagem, momento em que o indiciado saiu do veículo portando uma arma de fogo, apontou na direção dos policiais e efetuou disparos, o que levou os agentes a revidarem a injusta agressão e dispararem contra o acusado, que acabou sendo atingido.

Com o paciente os militares localizaram uma pistola calibre 380, municiada e carregada.

Inicialmente, quanto ao alegado excesso de prazo para conclusão das investigações, em consulta ao andamento processual do feito originário, pude constatar que, em 08/05/2025, houve o oferecimento de denúncia pelo MPES, de modo que resta prejudicada a argumentação relativa ao excesso de prazo.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO POR AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 1. Aferiu-se que posteriormente à impetração deste Habeas Corpus, a peça inicial acusatória foi oferecida, apontando o paciente como denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (DUAS VEZES).
2. Considerando que o argumento do impetrante é o excesso de prazo em que se encontra o custodiado sem ter sido oferecida a inicial acusatória o apontando como denunciado, o posterior oferecimento da denúncia prejudica a análise do mérito do remédio constitucional
. 3. Habeas Corpus prejudicado. (TJES, HABEAS CORPUS CRIMINAL, 0002074-91.2024.8.08.0000, Relator: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de julgamento: 20/08/2024)

Quanto à alegada ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente, melhor sorte não assiste ao impetrante, vejamos:

Para “
a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida
”. (AgRg no HC n. 962.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025)

No caso, registro que esta egrégia Corte já teve a oportunidade de analisar a legalidade da prisão preventiva do paciente no bojo do Habeas Corpus nº 5000650-89.2025.8.08.0000, oportunidade em que se entendeu pela higidez dos fundamentos que embasaram o decreto prisional, confira-se:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
MODUS OPERANDI
. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ALEGADO ESTADO DE SAÚDE NÃO COMPROVADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo Plantonista que, converteu a prisão em flagrante em preventiva. O impetrante sustenta a inexistência dos requisitos legais para a segregação cautelar, notadamente em razão do estado de saúde do paciente, que demandaria cuidados supostamente não disponíveis na unidade prisional. Pede a revogação da prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade e a necessidade da prisão preventiva do paciente, considerando a gravidade da conduta e o risco à ordem pública; (ii) a alegação de que o estado de saúde do paciente justificaria a revogação da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da impetração, já que o decreto de prisão preventiva,
per si
, já constitui título hábil ao manejo do presente remédio heróico, sendo desnecessária a prévia provocação ao juízo originário.

4. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem o risco da liberdade do acusado para a ordem pública ou para o regular andamento do processo (arts. 312 e 315 do CPP).

5. No caso, a materialidade e os indícios de autoria dos crimes previstos no art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, (duas vezes) do Código Penal estão demonstrados nos autos, especialmente pelos depoimentos dos policiais que participaram da abordagem.

6. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
— disparos contra policiais em via pública, colocando em risco moradores —, justifica a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

7. A alegação de estado de saúde não se comprova como causa suficiente para a revogação da prisão, especialmente porque o paciente já recebeu alta hospitalar e não há provas de que a unidade prisional seja incapaz de fornecer o tratamento necessário.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando há elementos concretos que justifiquem a medida.

9. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível, pois não são suficientes para conter a periculosidade do agente (art. 282, § 6º, do CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na periculosidade do acusado, evidenciada pelo
modus operandi
e pela gravidade concreta da conduta.

2. Disparos de arma de fogo contra policiais em via pública, colocando em risco terceiros, justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. O estado de saúde do paciente não justifica a revogação da prisão preventiva quando não há provas de que o tratamento necessário seja inviável na unidade prisional.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando há elementos concretos que demonstrem risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, § 2º, 315; Código Penal, art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 186.388/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30/11/2023, DJe 19/12/2023; STJ, AgRg no HC nº 829.939/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10/12/2024, DJe 20/12/2024; STJ, AgRg no RHC nº 204.220/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04/11/2024, DJe 07/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 910.761/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJe 02/12/2024.

Não sendo trazido qualquer argumento novo apto a infirmar a conclusão adotada por esta Câmara no julgamento em questão, deve ser mantida íntegra a decisão que decretou a prisão preventiva.

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.